Tribunal: STF
Processo: HC 232639
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Renata Pereira do Amaral, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 820.596/SP (documento eletrônico 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi denunciada como incursa no art. 124, do Código Penal [aborto provocado pela gestante] (documento eletrônico 4, p. 2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Trata-se de paciente denunciada, na origem (processo nº 0016154- 38.2004.8.26.0363, em curso perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim/SP), pela suposta prática do crime previsto no artigo 124 do Código Penal, acusada de ter, em tese, provocado aborto em si mesma em 04/12/2003.



    De acordo com os autos do processo, na data dos fatos, a paciente, que estava gestante, começou a passar mal e a sofrer processo de abortamento, razão pela qual se dirigiu à Santa Casa de sua cidade para buscar atendimento médico.



    No local, foi atendida pelo médico plantonista Valdir Sekenian.



    Após atender a paciente, o médico acionou a Guarda Civil Metropolitana para comparecer à Santa Casa, alegando que ela lhe teria relatado que ingeriu e inseriu em sua vagina comprimidos do medicamento ‘Citotec’.



    Os guardas municipais que atenderam ao chamado foram informados pelo referido médico de que a paciente, em razão de tal conduta, teria provocado aborto em si mesma. Posteriormente, compareceram à Delegacia de Polícia e lavraram boletim de ocorrência.



    Durante a instrução do inquérito policial, o hospital Santa Casa, atendendo a ofício encaminhado pelo Delegado de Polícia, encaminhou exame anatomopatológico do feto sem a autorização da paciente. O relatório médico da paciente, acostado em fl. 54 dos autos do processo, foi juntado ao inquérito policial também sem autorização da paciente.



    Importante ressaltar que não houve perícia ou qualquer exame médico a comprovar a presença do medicamento ‘Citotec’ no organismo da paciente.



    Ou seja, não se demonstrou se o aborto foi natural ou provocado, de forma que não há prova da materialidade do crime de autoaborto.



    Após o recebimento da denúncia, não tendo a paciente sido encontrada, houve produção antecipada de prova e suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Com a citação da paciente, foi oferecida e aceita proposta de suspensão condicional do processo. Ainda não houve decretação de extinção de punibilidade pelo cumprimento das condições.



    Ocorre que – conforme restará demonstrado a seguir – a ação penal instaurada contra a paciente deve ser trancada, em razão da nulidade dos elementos de informação que subsidiaram a denúncia.



    Apesar da suspensão condicional do processo, o risco de eventual privação de liberdade sempre está presente. O descumprimento de alguma das condições acarretaria necessariamente o prosseguimento da ação penal e eventual aplicação de sanção penal, que, conforme diversos desdobramentos, poderá acabar sendo de privação de liberdade.



    O trancamento imediato da ação penal, portanto, é o único remédio que permitirá sanar imediatamente o risco à liberdade da paciente.



    Por tal razão, a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus nº 2188908-17.2017.8.26.0000 perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; contudo, a ordem foi denegada pela 15ª Câmara de Direito Criminal.



    Por conseguinte, foi impetrado o Habeas Corpus nº 820.596/SP perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido por decisão monocrática do Relator Ministro Ribeiro Dantas. Foi então interposto Agravo Regimental, que restou desprovido pela e. Quinta Turma do referido Tribunal Superior. Da decisão se embargou de declaração, mas o recurso foi rejeitado.



    Entendeu o c. STJ, na decisão ora atacada, em suma, que ‘para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação’, e que ‘eventual ilicitude dos elementos de prova obtidos até agora dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser analisados no decorrer da instrução criminal’, cuja interrupção se mostraria, então, prematura.



    Ocorre que a ilicitude dos elementos probatórios é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer momento processual ou grau de jurisdição. 



    Entende-se, assim, que a paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, o que justifica a impetração do presente writ para sanar tal ilegalidade” (documento eletrônico 1, pp. 1-4) 



    Ao final, requer:  



    “Pelo todo o exposto, requer a impetrante a concessão da ordem para:



    (i) trancar a ação penal ajuizada contra a paciente, em face da ausência de justa causa derivada da ilicitude dos elementos de prova contidos nos autos;



    (ii) determinar ao Juízo de primeiro grau o encaminhamento de cópias do inquérito policial e da ação penal para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, bem como para o Ministério Público paulista, para apuração da conduta do médico que atendeu a paciente e deu ensejo à instauração do processo penal em violação ao dever de sigilo, Dr. Valdir Seksenian.” (documento eletrônico 25)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALORAÇÃO NO MOMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016.



    3. Na hipótese, a denúncia revela a existência de subsídios suficientes para a deflagração da ação penal: registro de ocorrência, termos de declarações dos policiais, da acusada e do médico plantonista, devendo ser ressaltado que os elementos de prova obtidos na fase inquisitiva servem apenas como suporte para viabilizar a instauração da ação penal, reservando-se ao Poder Judiciário, no momento da instrução criminal, a sua devida valoração.



    4. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório.



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 6)  



    Na resolução da Questão de Ordem no HC 201.727/MG, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou o sobrestamento daquele writ até o julgamento do mérito da ADPF 442/DF, da Relatoria da Ministra Rosa Weber, pelo Plenário desta Suprema Corte. A ementa desse julgado é a seguinte:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO PRIMEIRO TRIMESTRE. MATÉRIA AFETADA AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 442, REL. MIN. ROSA WEBER). PROPOSTA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.



    1. Trata-se de habeas corpus em que se pretende, em síntese, o reconhecimento da atipicidade material do crime de aborto, com consentimento da gestante, no primeiro trimestre da gestação.



    2. No julgamento do HC 124.306, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 126 do CP, que criminalizam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre.



    3. Ocorre que, para além da complexidade da questão constitucional, a matéria discutida nestes autos coincide com o objeto da ADPF 442, Rel. Min. Rosa Weber, cuja finalidade é exatamente tratar sobre eventual ‘não recepção, pela ordem constitucional vigente, dos arts. 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas’.



    4. Nessas condições, tudo recomenda o sobrestamento do feito até final pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal na aludida arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição que contou com audiência pública e já se encontra devidamente instruída para julgamento de mérito.



    5. Habeas corpus sobrestado”.  



    Naqueles autos, “a defesa sustenta a atipicidade das condutas imputadas à paciente, tendo em vista que as interrupções voluntárias das gestações ocorreram ainda no primeiro trimestre”. No mesmo sentido, na ADPF 442/DF, os proponentes pedem a exclusão, do âmbito de incidência dos arts. 124 e 126, do Código Penal, da interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 (doze) semanas.  



    Neste caso, a paciente, segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, estava, “à época, grávida de 19 semanas” (documento eletrônico 2, p. 2), o que afasta a sua situação das hipóteses referenciadas no HC 201.727 QO/MG e na ADPF 442/DF.  



    Para além disso, a impetrante informa que à paciente “[...] foi oferecida e aceita proposta de suspensão condicional do processo”.  



    A defesa, contudo, justifica a presente impetração sob os argumentos de que o “[...] risco de eventual privação de liberdade sempre está presente”, e que “[o] descumprimento de alguma das condições acarretaria necessariamente o prosseguimento da ação penal e eventual aplicação de sanção penal, que, conforme diversos desdobramentos, poderá acabar sendo de privação de liberdade”.  



    Neste contexto, registro que o writ se presta, principalmente, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal, a proteger a liberdade de locomoção, que no caso, não se encontra ameaçada.  



    A paciente vem cumprindo as exigências da suspensão condicional do seu processo.  



    Quanto à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ao menos neste juízo de mera delibação, entendo satisfeitos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Além disto, a impetrante não demonstrou, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal nesta estreita via.  



    Nessa mesma direção:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 200.172 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DELITUOSAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ASSEGURA O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 190.414 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2020)  



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/2007. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS REGULAMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – A denúncia descreve conduta que, em tese, configura o tipo então previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, uma vez comprovada a embriaguez do paciente por meio de teste de etilômetro. II – Embora a impetrante tenha questionado a validade do teste de alcoolemia efetuado no paciente, aduzindo que o equipamento encontrava-se com a sua verificação periódica anual vencida, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo algum documento que comprovasse tal irregularidade. III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V – O paciente aceitou as condições da suspensão condicional do processo sem nenhuma oposição ou questionamento quanto ao que tinha sido assentado no auto infracional ou na denúncia e, atualmente, vem cumprindo devidamente as condições elencadas no acordo entabulado. VI – Habeas corpus denegado.” (HC 114.597/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/4/2013, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator